Tribunal: TJDFT
Processo: 0723935-18.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO MAJORADO TENTADO. INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. NÃO ACOLHIMENTO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Tratando-se de furto majorado pelo repouso noturno, é inviável o reconhecimento da insignificância, sobretudo quando o réu já possui outro processo por crime contra o patrimônio. 1.1. A ausência de laudo de avaliação impossibilita a discussão a respeito do valor do objeto material do crime, inviabilizando a aplicação da bagatela.

2. A partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado pela prática do crime de furto majorado tentado. 2.1. A palavra dos policiais possui fé pública e está corroborada por outros elementos de convicção, todos harmônicos e convergentes, sendo, portanto, apta a embasar o decreto condenatório.

3. Tendo o apelante percorrido grande parte do iter criminis, aproximando-se da consumação do delito, é correta a redução da pena na fração de 1/3 em razão da tentativa.

4. Se a sentença respeitou a regra da incidência sucessiva das causas de aumento e de diminuição de pena, a ordem em que aplicadas se mostra irrelevante para o resultado final da reprimenda.

5. Recurso conhecido e não provido.